Tribunal: STF
Processo: HC 231319
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC nº 0600478-47.2023.6.00.0000, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



    2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 348, § 1º, Código Eleitoral (noventa e cinco vezes, art. 70 CP), no art. 353 do Código Eleitoral, (vinte e sete vezes, art. 70 do CP), c/c o art. 61, II, g, CP, n/f do art. 29 CP, no art. 309 do Código Eleitoral, (vinte e sete vezes, art. 70 CP), c/c o art. 61, II, g, CP, n/f art. 29, CP, e no art. 288 do Código Penal, c/c o art. 61, II, g, CP, tudo n/f do art. 69 do Código Penal.



    3. A parte impetrante aponta a nulidade da sentença penal condenatória decorrente de “inversão da ordem processual e pelo cerceamento de defesa, com o indeferimento de oitivas de testemunhas”. Requer a concessão da ordem, a fim de “anular o processo a partir do indeferimento de oitiva das testemunhas das partes, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas cujas oitivas foram indeferidas, em consonância com os arts. 5º, inciso LV, da CRFB/88 e 400 do CPP”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TRE/RJ e TSE). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    [...] O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017.



    5. O reconhecimento de imprescindibilidade de diligência requerida pela defesa é indissociável de indevida incursão no conjunto fático-probatório. Precedentes: HC 104.609, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2013; RE 315.249-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 26/4/2002.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator